Tribunal: TJPA
Processo: 0008889-96.2017.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4703 - Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2026-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008889-96.2017.8.14.0028

APELANTE: LAURINDO ANTONIO VIEIRA DE SOUZA

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0008889-96.2017.8.14.0028

APELANTE: LAURINDO ANTONIO VIEIRA DE SOUZA

Advogados do(a) APELANTE: NAYANNE PEREIRA VENTURA GUAJAJARA - PA31387-A, JOSE DIOGO DE OLIVEIRA LIMA - PA16448-A

APELADO: BANCO PAN S.A.

Advogado do(a) APELADO: SERGIO SCHULZE - RS63894-A

DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR: CERCEAMENTO DE DEFESA, REJEITADA – PRELIMINAR: FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE AFASTADA- MÉRITO - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. TARIFAS BANCÁRIAS. SEGURO PRESTAMISTA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DANOS MORAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato bancário, na qual o autor pretendia a declaração de nulidade de cláusulas relativas a juros remuneratórios, capitalização, tarifas administrativas e seguro prestamista, bem como a repetição do indébito e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há múltiplas questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova pericial; (ii) verificar a alegada abusividade dos juros remuneratórios; (iii) examinar a legalidade da capitalização mensal de juros; (iv) analisar a validade da cobrança de tarifa de cadastro, avaliação do bem e registro do contrato; (v) aferir a ocorrência de venda casada na contratação de seguro prestamista; e (vi) definir a existência de direito à repetição do indébito e à indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Inexiste cerceamento de defesa quando o magistrado, destinatário da prova, indefere perícia reputada desnecessária diante da natureza eminentemente jurídica da controvérsia e da suficiência dos elementos documentais constantes dos autos (CPC, art. 370).
4. Os juros remuneratórios não se mostram abusivos quando não demonstrada discrepância significativa em relação à taxa média de mercado, sendo inaplicável limitação automática.
5. É válida a capitalização mensal de juros em contratos firmados após a MP nº 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada (Súmulas 539 e 541 do STJ).
6. A tarifa de cadastro é admitida quando cobrada no início do relacionamento contratual (Súmula 566/STJ), e as tarifas de avaliação do bem e registro do contrato são legítimas quando vinculadas a serviços efetivamente prestados (Tema 958/STJ), inexistindo prova de irregularidade.
7. A contratação de seguro prestamista não configura venda casada quando ausente demonstração de imposição ou vício de consentimento, nos termos do Tema 972/STJ.
8. Inexistindo cobrança indevida, não há fundamento para repetição do indébito; tampouco se configuram danos morais na ausência de violação concreta a direito da personalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

A revisão de encargos contratuais em contratos bancários exige demonstração concreta de abusividade, não bastando alegações genéricas.

A cobrança de tarifas bancárias e a contratação de seguro prestamista são válidas quando observados os parâmetros regulamentares e jurisprudenciais e inexistente prova de irregularidade.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, VIII, 42, parágrafo único; CPC, arts. 370 e 373, I.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento
ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- com início às 14:00h, do dia
__
de
____
de
2026.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Cível interposta por LAURINDO ANTONIO VIEIRA DE SOUZA contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá/PA, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade Contratual cumulada com Revisional, Repetição de Indébito e pedido de tutela antecipada para consignação em pagamento, ajuizada em face de BANCO PAN S.A., que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Consta dos autos que o autor celebrou com a instituição financeira requerida contrato de empréstimo bancário, por meio de cédula de crédito bancário, no valor de R$ 83.424,45, a ser pago em 60 (sessenta) parcelas mensais, insurgindo-se contra cláusulas contratuais que reputa abusivas, especialmente no tocante à capitalização de juros, cobrança de encargos moratórios, tarifas e suposta prática de anatocismo.

Alegou, ainda, a existência de onerosidade excessiva e requereu a revisão do pacto, com repetição do indébito, além de pleitear tutela antecipada para consignar judicialmente os valores incontroversos.

O feito seguiu tramitação até a prolação da sentença (id 31141676), que entendeu pela validade do contrato firmado entre as partes, afastando a ocorrência de abusividade nas taxas de juros aplicadas, reconhecendo a legalidade da capitalização pactuada e julgando improcedentes os pedidos revisionais e de repetição de indébito, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados nos termos do art. 85 do CPC.

Irresignado, o autor interpôs recurso de apelação (id 31141682), no qual sustenta, em síntese, a nulidade de cláusulas contratuais por configurarem contrato de adesão com manifesta desvantagem ao consumidor, bem assim a abusividade da taxa de juros remuneratórios aplicada, alegando extrapolação da média de mercado.

Afirma a ilegalidade da capitalização de juros e configuração de anatocismo, asseverando ainda a ocorrência de cobrança indevida de encargos e tarifas, bem assim a necessidade de revisão contratual com fundamento nos arts. 6º, V, e 51 do Código de Defesa do Consumidor.

Aduz o direito à repetição do indébito dos valores pagos a maior, pugnando, ao final, pelo provimento do recurso para reformar integralmente a sentença e julgar procedentes os pedidos iniciais.

O apelado apresentou contrarrazões ao id 31141684, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

VOTO

V O T O

DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

Prima facie, passo a analisar as preliminares suscitadas pelo apelante.

PRELIMINAR: CERCEAMENTO DE DEFESA

O apelante sustenta ser imprescindível a prova pericial contábil para apuração de efetiva taxa de juros aplicada, encargos e tarifas, arguindo cerceamento de defesa. Sem razão.

A condução da instrução probatória compete ao magistrado, destinatário final da prova, a quem incumbe indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias, desde que o faça de forma fundamentada.

Ademais, na própria sentença de embargos de declaração, ao rechaçar alegação de omissão, o magistrado destacou que o indeferimento se deu porque as questões postas eram “eminentemente jurídicas e baseadas em cláusulas contratuais expressas, não havendo necessidade de exame técnico especializado”.

Nesse sentido, cabe ressaltar que a prova pericial contábil não se presta, por si, a infirmar a validade jurídica de cláusulas cuja discussão é essencialmente normativa, qual seja, capitalização pactuada, legalidade de tarifas tipificadas e parâmetros jurisprudenciais de juros.

E, quanto ao ponto estritamente fático, digo, cobrança de taxa diversa da contratada, não se identifica, nas razões recursais, demonstração mínima de discrepância concreta entre o pactuado e o cobrado a justificar, por indispensabilidade, a perícia; há, antes, impugnação genérica do modelo contratual e de encargos previstos. Portanto, rejeito a preliminar.

PRELIMINAR: NULIDADE POR FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE

O apelante postula, ainda, nulidade por suposta fundamentação deficiente, o que também não lhe assiste razão.

A sentença embargada (embargos de declaração) consignou expressamente inexistirem quaisquer vícios do art. 1.022 do CPC, afirmando ser possível aferir “o entendimento exposto e a extensão da decisão”, com “expressa manifestação e fundamentação sobre as questões pertinentes ao deslinde da causa”.

Além disso, vê-se que o Juízo enfrentou os temas centrais (juros, capitalização, tarifas e seguro), inclusive com referência a precedentes e temas repetitivos, como adiante será observado, razão pela qual Rejeito a Preliminar.

MÉRITO

A controvérsia decorre de contrato bancário firmado entre consumidor e instituição financeira. Em hipóteses como a dos autos, é admissível o controle judicial de cláusulas abusivas, sem que isso implique indevida intervenção estatal na autonomia privada, desde que demonstrada a abusividade concreta.

De toda sorte, a revisão não é automática, exige demonstração de desvantagem exagerada ou desconformidade com o sistema protetivo, especialmente quando os encargos (juros remuneratórios e capitalização) são, em regra, lícitos no âmbito do Sistema Financeiro Nacional, ressalvadas situações excepcionais.

O apelante afirma que os juros remuneratórios pactuados (2,04% a.m. / 27,87% a.a.) seriam superiores à média de mercado e, por isso, abusivos.

Todavia, a sentença atacada registrou que a taxa pactuada (2,04% a.m.) não supera uma vez e meia a taxa média apurada para o período, apontando média de 1,89% a.m., afastando, portanto, a excepcionalidade apta a caracterizar desvantagem exagerada.

O próprio Juízo, nos autos, transcreveu excerto do REsp 1.061.530/RS (repetitivo), enfatizando que a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN é referencial relevante, mas não autoriza, isoladamente e por fórmula rígida, a conclusão de abusividade, cabendo ao julgador avaliar as peculiaridades do caso concreto.

Some-se a isso o entendimento sumulado do STJ:

Súmula 382/STJ: “A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade.”

No presente caso, o apelante não apresenta elementos individualizados que demonstrem, para além da comparação genérica com “média”, a ocorrência de onerosidade anormal ou prática abusiva específica. Ao revés, o parâmetro numérico indicado pelo Juízo (2,04% a.m. frente à média 1,89% a.m.) evidencia variação moderada, insuficiente para, por si, infirmar a taxa contratada.

Assim, mantenho o afastamento da abusividade dos juros remuneratórios.

O apelante pretende afastar a capitalização, defendendo anatocismo e, ainda, sustentando que o prazo contratual (60 meses) impediria capitalização mensal. A tese não procede.

Como se sabe, a capitalização mensal é admitida em contratos firmados após 31/03/2000, desde que expressamente pactuada, aplicando as Súmulas 539 e 541 do STJ, e afirmando que no caso houve pactuação.

E a própria contrarrazão destaca os Temas 246 e 247 (REsp 973.827/RS), lembrando que é permitida capitalização inferior a um ano em contratos pós MP 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada e a previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para evidenciar a pactuação da taxa efetiva anual.

Logo, sendo o contrato de 05/12/2011, ou seja, posterior ao marco normativo e jurisprudencial e havendo reconhecimento, pelo Juízo, de previsão contratual clara, inexiste ilegalidade a reparar.

O apelante impugna ainda a utilização do sistema Price sob o argumento de anatocismo.

Contudo, conforme já destacado na decisão que indeferiu a perícia, a prova técnica seria pertinente para apurar eventual cobrança de taxa distinta da contratada, e não para contestar, em abstrato, o método adotado, notadamente porque o contrato comprovaria a taxa efetivamente pactuada e a capitalização.

Na mesma linha, a controvérsia sobre o método de amortização, desacompanhada de demonstração objetiva de cobrança acima do pactuado ou de cumulação indevida de encargos, não autoriza revisão, sob pena de substituição judicial do conteúdo econômico do contrato sem base fática concreta.

Noutra ponta, o recorrente alega cobrança cumulativa de comissão de permanência com multa e outros encargos.

Da moldura documental indicada no recurso, consta previsão contratual de “comissão de permanência” em 0,60% por dia de atraso, além de multa de 2% sobre o saldo devedor.

Todavia, para fins de revisão, seria indispensável demonstrar, concretamente, a efetiva cobrança cumulada em período de inadimplemento e não apenas a existência de cláusula, bem como delimitar qual parcela/qual período/qual extrato evidencia a cumulação.

As razões recursais, tal como destacadas nos autos consultados, não trazem essa demonstração individualizada, limitam-se a alegações gerais sobre a ilegalidade do modelo.

À míngua de prova concreta de cobrança cumulativa ou de execução desses encargos em cumulação, não se revela possível acolher a pretensão revisional, sobretudo quando os demais capítulos (juros, capitalização, tarifas e seguro) foram reputados válidos.

A insurgência quanto à tarifa de cadastro não prospera.

A cobrança dessa tarifa é admitida pelo ordenamento jurídico quando exigida uma única vez, no início da relação contratual, destinada à análise de crédito e coleta de dados do consumidor, conforme regulamentação do Conselho Monetário Nacional (Resolução CMN nº 3.919/2010) e entendimento consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça.

No caso, o apelante limita-se a alegar desproporcionalidade do valor, sem demonstrar cobrança em duplicidade, ausência de contratação ou desconformidade com a regulamentação, de sorte que a impugnação genérica, desacompanhada de prova concreta de irregularidade, não autoriza a invalidação da cláusula.

Quanto às despesas de avaliação do bem e registro do contrato, a jurisprudência do STJ (Tema 958) admite sua cobrança, desde que vinculadas a serviços efetivamente prestados e devidamente previstos no contrato.

A invocação da inversão do ônus da prova (CDC, art. 6º, VIII) não dispensa o consumidor de formular impugnação específica, indicando objetivamente a irregularidade alegada (CPC, art. 373, I). No presente caso, não há demonstração concreta de inexistência do serviço, de cobrança indevida ou de duplicidade.

Ausente prova mínima capaz de infirmar a regularidade das cobranças, não há fundamento para declarar sua nulidade.

A caracterização de venda casada exige demonstração de que o seguro foi imposto como condição obrigatória para a contratação do financiamento, sem possibilidade real de escolha pelo consumidor.

O Tema 972 do STJ admite a validade da contratação do seguro quando houver manifestação de vontade do contratante e observância do dever de informação. No caso, não há prova de imposição, vício de consentimento ou ausência de ciência quanto à contratação.

Inexistindo elemento probatório que evidencie restrição à liberdade contratual, não se configura prática abusiva.

Mantida a validade dos encargos impugnados, não há que se falar em repetição do indébito.

De todo modo, a restituição em dobro exige comprovação de cobrança indevida associada à ausência de engano justificável, o que não se verifica nos autos.

Quanto aos danos morais, a simples discussão acerca de encargos contratuais não enseja, por si só, reparação extrapatrimonial, ao passo que inexistem elementos que indiquem inscrição indevida, cobrança vexatória ou qualquer violação concreta a direito da personalidade.

A controvérsia permanece no âmbito patrimonial, insuficiente para gerar indenização, razão pela qual tal pedido igualmente merece ser improcedente.

Ex positis
, voto no sentido de
CONHECER

E

NEGAR

PROVIMENTO

À APELAÇÃO
, mantendo inalterada a sentença guerreada.

É O VOTO.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 18/03/2026